Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-32.2023.8.11.0005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001717-32.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILZA NILTA SOARES DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 616.336.071-00 (RECORRENTE), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PEÇA EXORDIAL- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A petição inicial preencheu os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 14 da Lei nº 9.099/95.

2. Deve o feito retornar à origem a fim de que se dê o seu devido processamento.

4. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 319, inciso II e III c/c artigo 330, inciso II e artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil
.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade da petição e que os autos retornem a origem para o seu devido processamento.

O recorrido, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

Trata-se de ação de cobrança na qual a recorrente postula o pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, décimo terceiro salário e 1/3 de férias proporcional durante todo o período que trabalhou para o recorrido na função de professora.

O juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com o fundamento de que a recorrente não declinou qual período faz jus ao recebimento das verbas salariais.

Em que pese o entendimento do juízo
a quo
, após análise da petição inicial, verifiquei que a recorrente postula o recebimento de verbas salariais compreendidas no período de 2019 a 2022, bem como apresentou documentos deste interstício.

Portanto, a petição inicial preencheu os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 14 da Lei nº 9.099/95.

Além disso, o juízo
a quo
não intimou a parte recorrente para sanar eventual vício da petição inicial, conforme determina o artigo 321 do Código de Processo civil.

Logo, impõe-se a nulidade da sentença recorrida, devendo os autos retornar à origem, para o seu regular processamento.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, devendo o feito retornar à origem para regular tramitação e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023